Tribunal: TJDFT
Processo: 0733047-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733047-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIA SANTOS DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Silvania Santos da Silva em face da r. decisão (ID 243575536, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral movida em desfavor de Banco Pan S.A, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente. Nas razões recursais (ID 74947615), a Agravante sustenta, em síntese, que, para a concessão do benefício, não é necessária a caracterização da situação de miserabilidade. Colaciona documentos, dentre os quais, Carteira de Trabalho Digital (ID 74947619) e comprovante de inscrição no programa “CadÚnico” do Governo Federal (ID 74947620). A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso. No despacho de ID 74994337, oportunizou-se à Agravante a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Contudo, o prazo decorreu in albis (ID 75386559). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a inobservância do despacho de ID 74994337 e a consequente deficiência de documentos que atestem a hipossuficiência da Recorrente impedem que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dela. Isso porque, quando instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Agravante quedou-se inerte. Dessa forma, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos do processo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator